Tribunal: TJDFT
Processo: 0004842-80.2016.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DOCUMENTO NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS E REPRODUÇÃO DA SENTENÇA ANTERIORMENTE CASSADA. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. INFRIGÊNCIA AO ART. 489, § 1o, INCISO IV, DO CPC, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, NÃO VERIFICADA. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. COLISÃO NA PARTE TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANO MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ORÇAMENTO. VALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz é o destinatário final das provas, de modo que, reputando ter condições de prolatar a sentença, pode o magistrado dispensá-las ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, a teor do artigo 373 da Lei Processual Civil e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Desse modo, ainda que não tenha se manifestado expressamente acerca de um documento juntado pela parte, mas estando a sua decisão fundamentada no conjunto probatório de acordo com o seu prudente arbítrio, não há que se falar em cerceamento de defesa, por ofensa ao contraditório ou à ampla defesa. Preliminar rejeitada.
2. A falta de oportunidade para oferta de alegações finais, por si só, não implica automática nulidade do processo, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo da parte. Preliminar rejeitada.
3. Inexiste nulidade da sentença, sob o argumento de reprodução de sentença anteriormente cassada, quando aquela, embora semelhante, enfrenta as questões processuais e as teses expendidas pelas partes, de acordo com a sequência dos atos processuais praticados. Preliminar rejeitada.
4. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todas as teses aventadas pelas partes, se já tiver encontrado fundamento para decidir, devendo, apenas, explicitar as razões de seu convencimento (EDcl no MS 21315/DF), o que não fere o disposto no art. 489, §1o, IV, do CPC.
5. A responsabilidade civil pelos danos decorrentes de acidente de trânsito é subjetiva, devendo ser demonstrada a conduta culposa, o dano e o nexo de causalidade.
6. Em caso de acidente de trânsito, quando o motorista colide na parte traseira de um veículo, presume-se a sua culpa, a não ser que seja cabalmente demonstrada a culpa de outrem.
7. Ausente comprovação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima e demonstrado o nexo de causalidade entre o evento e o dano sofrido, torna-se evidente a responsabilidade civil do motorista que colide na parte traseira de outro automóvel, desrespeitando, assim, a regra insculpida no artigo 29, II, do Código de Trânsito, que determina que o condutor deve guardar distância frontal e lateral dos demais veículos que circulam na via.
8. Tendo a parte autora apresentado orçamento de reparo dos danos causados ao seu veículo em acidente de trânsito ocorrido por culpa da parte ré, a mera alegação de que o valor não estaria condizente com a tabela FIPE não se presta para invalidar a prova. Assim, inexistindo razões para desconstituir a idoneidade do orçamento, a quantia nele constante serve como fundamento para a fixação do valor dos danos materiais.
9. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida.